Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718815-96.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO WILSON VIEIRA REZENDE APELADO: KARINE FERREIRA CIRILO SILVA D E C I S Ã O As partes protocolaram petição noticiando a celebração de acordo, requerendo sua homologação e desistência do recurso interposto. Ante o exposto, homologo o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado o apelo, negando-lhe seguimento, com fundamento no art.932, III, do mesmo codex. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo homologado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator